Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DO ART. 1.016, IV. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de informações dos nomes completos e endereços dos advogados nas razões recursais (art. 1.016, IV, do CPC) não necessariamente implica o não conhecimento do agravo de instrumento, sobretudo quando esses dados estão facilmente disponíveis nos autos digitais, tendo sido preservados o contraditório e a ampla defesa das partes.
2. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível quando comprovada pelo menos uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873.
3. A alegação genérica de valorização imobiliária, com laudos particulares produzidos unilateralmente pela agravante, é insuficiente para comprovar a necessidade da reavaliação do bem, pois não demonstra o prejuízo que a agravante alega suportar.
4. Ausentes provas para se considerar inadequadas as avaliações do imóvel objeto da penhora, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Deve ser preservado o interesse do credor que, por mais de uma vez, teve cerceado o seu direito ao crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.